Tribunal: STF
Processo: RE 1241979
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. .RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 114, I E IX e 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RE 586.453-RG. TESE 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual foi dado provimento ao apelo extremo do recorrido. “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Precedente: RE 586.453-RG.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.